Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-65.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8002348-65.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ELOILSON DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DO RECONCAVO

Advogado(s)
:
UILTON DE JESUS CARDOZO DOS SANTOS, HEIDE DE JESUS CARDOZO DOS SANTOS

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DO SINISTRO AO SEGURADO – VERDADE REAL – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE EMBARGADA QUE DEMONSTRAM QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ASSOCIAÇÃO SEGURADORA - ACLARATÓRIOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO

1. Na origem a discussão gira em torno de pedido de pagamento integral de “sinistro”, do qual foi vítima veículo da parte apelante que seria “segurado” pela Associação recorrida.

2. O acórdão embargado negou provimento ao recurso mantendo a sentença de improcedência por ausência de prova cabal nos autos de quitação do financiamento pendente sobre o veículo, o que impediria o pagamento integral ao embargante.

3. Colacionados novos documentos, entretanto, o recurso merece provimento frente a necessidade do Magistrado decidir de acordo com a verdade real evitando, no caso concreto, o enriquecimento sem causa da parte embargada que deixaria de pagar a indenização a que faz jus a parte embargante.

4. Estamos diante de claro caso onde há que se reconhecer que a decisão proferida nos autos do processo necessita de revisão de sua carga imperativa, que a doutrina e a jurisprudência admitem para casos onde as decisões judiciais ofenderem os princípios da moralidade, legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade, ou desafiarem a realidade dos fatos, frente a princípio da verdade real.

5. No caso dos autos o documento de ID 77639419, que cita o contrato firmado entre o embargante e o Banco PAN já informava a quitação do bem, mas sem timbre ou autenticação que permitisse aferir a sua autenticidade que restou confirmada agora com o documento de evento 82660116 - Pág. 2.

6. Fato é que, quitado o bem em 2016, quando da ocorrência do acidente em 21/06/2018, já havia quitação do bem sendo justo e correto o recebimento pela autoria do valor do bem, conforme tabele FIPE, em sua integralidade, por já não haver financiamento a ser quitado.

7. Lado outro, quanto ao pedido de danos morais, não há prova nos autos que os documentos colacionados aos autos nesta oportunidade tenham sido entregues a Associação quando do pedido administrativo, antes da ação, razão pela qual não se pode tenha sido ofendida a honra da autoria por não ter comprovado a entrega dos documentos necessários a tempo e modo.

8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao apelo, condenando a acionada no pagamento a parte autora do valor do veículo sinistrado, de acordo com a tabela FIPE na data do acidente (21/06/2018), devidamente corrigido pelo INPC e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

9. Em face do resultado do recurso, inverte-se o ônus sucumbencial condenando a acionada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, respeitada a causalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002348-65.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante
ELOILSON DE SOUZA DOS SANTOS
e como apelada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DO RECONCAVO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

ACOLHER
os
embargos de declaração com efeitos infringentes, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo autoral
condenando a acionada no pagamento a parte autora do valor do veículo sinistrado, de acordo com a tabela FIPE na data do acidente (21/06/2018), devidamente corrigido pelo INPC e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Abril de 2025.